Tribunal: TJDFT
Processo: 0721305-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721305-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA SOARES DAMASCENO AGRAVADO: LUIS HENRIQUE CORREA SANTOS LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAMILA SOARES DAMASCENO em face de LUIS HENRIQUE CORREA SANTOS LOPES, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que nos autos da ação de rescisão contratual com indenização por danos morais n. 0705823-56.2025.8.07.0004, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos (ID 72292362): Defiro a gratuidade postulada. Cuida-se de conhecimento movida por CAMILA SOARES DAMASCENO em desfavor de LUIS HENRIQUE CORREA SANTOS LOPES., na qual a parte autora postula em sede de tutela de urgência: “A concessão de tutela de urgência, com fundamento no artigo 300 do CPC, para determinar que o requerido promova a devolução, no prazo de 5 (cinco) dias, de todos os documentos médicos e pessoais pertencentes à autora, sob pena de multa diária, conforme arbitramento judicial”. É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO. Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. No presente caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência, uma vez que se revela necessário o contraditório, bem como a dilação probatória, a fim de evidenciar quais documentos “médicos e pessoais pertencentes à autora” foram entregues ao réu, quando da formalização do contrato anexado no ID 234772948. Ademais, no que toca ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressalto que a parte autora não informou qual seria o termo final para o futuro ajuizamento da ação indenizatória. Nesse ponto, aliás, ressalto também que os documentos perseguidos poderão ser juntados pelo Réu quando da oferta da contestação. Assim, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu para apresentar resposta em 15 dias, contados da data de juntada do mandado/AR aos autos, conforme art. 231, I, do NCPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) firmou contrato com o Agravado, advogado, para ajuizamento de ação de responsabilidade civil por erro médico, tendo quitado integralmente os honorários e entregue todos os documentos necessários, inclusive exames médicos que comprovavam a gravidez ectópica; 2) o Agravado não ajuizou a ação e, mesmo após diversas solicitações, não devolveu os documentos, mantendo-se inerte e apresentando justificativas evasivas; 3) a decisão do Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência sob o argumento de ausência de demonstração da urgência e da necessidade de dilação probatória, o que é equivocado, pois o próprio Agravado reconheceu estar de posse dos documentos e prometeu devolvê-los; 4) a retenção dos documentos impede o exercício do direito de ação da Agravante, que necessita das provas para ajuizar ação indenizatória por erro médico; 5) a demora na devolução dos documentos causa prejuízo irreparável, agravado pela condição de saúde da Agravante, que enfrenta câncer no colo do útero, e pela ausência de qualquer comprovação de que o Agravado tenha ajuizado a ação prometida; 6) o Agravado não apresentou o número de processo, contrariando o dever de diligência profissional, e suas justificativas para não ter acesso ao processo são inverossímeis; 7) a manutenção da decisão recorrida viola os princípios da boa-fé, da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça, consagrado no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Requer a concessão da antecipação da tutela para determinar que o Agravado devolva, no prazo de cinco dias úteis (ou outro que o Tribunal entender razoável), todos os documentos médicos pertencentes à Agravante, sob pena de multa diária. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. O recurso é isento de preparo em face da gratuidade da justiça concedida na origem. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Nessa análise preliminar, não vislumbro a concomitância dos requisitos para antecipação da tutela requerida. Isso porque, a Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que ele apenas faz menção genérica aos requisitos, sem, contudo, argumentar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ela dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em que pese a relevante alegação de que a retenção dos documentos impede o exercício do direito de ação da Agravante, que necessita das provas para ajuizar ação indenizatória por erro médico, tal fato não é apto a comprovar o alegado prejuízo irreparável à Agravante. Além disso, conforme apontado pelo Juizo recorrido, a Agravante sequer informou qual seria o termo final para o futuro ajuizamento da ação indenizatória. Diante desse cenário, entendo que a Agravante não conseguiu demonstrar o perigo de dano ao resultado útil do processo, requisito cumulativo para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, uma vez que apenas com a cognição exauriente será possível a demonstração dos argumentos de ambas as partes. Além disso, verifica-se que a própria Agravante afirma que o contrato, objeto da ação na origem, foi firmado com o Agravado em 06/10/2022, ou seja, há mais de dois anos, fato que corrobora com a ausência de configuração da urgência alegada. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2025 17:30:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador